Tribunal: TJDFT
Processo: 0716477-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ABANDONO DE BENS MÓVEIS. DEPÓSITO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. PODER DO LOCADOR. RENÚNCIA. INSTITUTO INADEQUADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos moldes dos arts. 65, § 1o, da Lei 8.245/1991 e 840, § 1o, do Código de Processo Civil, caso inexistente ou inoperante depósito judicial, móveis e utensílios eventualmente abandonados pelo antigo locatário devem ficar em poder do locador.
2. Irretocável a decisão que indefere pedido de homologação de termo de renúncia quanto aos bens móveis abandonados, quando da desocupação, no imóvel objeto de contrato locatício, eis que o instituto da renúncia não se presta ao fim almejado pelo declarante.
3. Recurso não provido.